Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. O recurso inominado versou sobre a análise da existência de responsabilidade da empresa intermediadora do pagamento pelos prejuízos suportados pela comerciante, decorrentes da utilização de meio de pagamento por terceiro mediante fraude.

3. Ficou demonstrado nos autos que a embargada vendeu mercadorias para clientes por meio de pedidos via WhatsApp, cujos pagamentos foram efetuados por meio de links gerados a partir do site da embargante (intermediadora de pagamento), mas os valores não foram repassados à embargada, diante da ocorrência de fraude. Como bem salientado no acórdão, compete à empresa intermediadora do pagamento da transação virtual assumir a obrigação de pagar ao estabelecimento os valores decorrentes das transações comerciais eletrônicas que autoriza, ainda que tenham sido realizadas mediante fraude, uma vez que cabe à fornecedora do serviço o ônus de encontrar meios adequados para garantir a segurança necessária para transações sem cartão presente, quando não há a possibilidade de o estabelecimento conferir a autenticidade dos documentos do comprador. Ora, diverso do alegado pela embargante, as conversas por meio de aplicativo de mensagens anexadas aos autos comprovam as vendas das mercadorias e as respectivas entregas aos clientes, evidenciando o prejuízo suportado pela embargada, que não recebeu o repasse dos valores pela intermediadora do pagamento, ora embargante. Demais, configurada a falha na prestação do serviço da embargante, por consequência lógica, não é devido pela embargada qualquer valor a título de taxa de operação de crédito.

4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissões. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.